Tribunal: STF
Processo: HC 252462
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.500.152 AgR-ED, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA). 



    Em linhas gerais, a defesa alega: “O constrangimento ilegal apontado neste Writ decorre de acórdão prolatado pela 2ª Turma do STF, que recebeu Embargos de Declaração (primeiros embargos), após julgamento de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário e rejeitou o mérito ali questionado, determinando o imediato trânsito em julgado, com determinação de baixa imediata dos autos, impedindo a interposição de qualquer medida recursal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para desconstituir o trânsito em julgado indevidamente certificado em acórdão”. 



    É o relatório. Decido.  



     



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:  



     



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido.



    (HC 97009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014)



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:  



     



    [...]



    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento



    (HC 249064 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2025)  



     



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro ANDRÉ MENDONÇA. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.  



       



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente